Tribunal: TCU
Processo: 022.086/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio que teve como objeto aquisição de medicamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada Fundo Nacional de Saúde referente ao convênio 1869/2005 (Siafi 542098), celebrado com a Fundação Seridó Central, que tinha por objeto a aquisição de medicamentos e materiais odontológicos para a população carente da região do Seridó/RN. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa do Sr. Sérgio Banhos Teixeira, Sr. João Madson Bezerra Costa e da Fundação Seridó Central (Fusec); 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Sérgio Banhos Teixeira, do Sr. João Madson Bezerra Costa e da Fundação Seridó Central (Fusec), dando-lhes quitação neste processo; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao FNS e aos responsáveis, informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhado do relatório e da proposta de deliberação que a fundamenta, estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os presentes autos e encerrar o processo.